Tribunal: TJBA
Processo: 8055691-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055691-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO BARROS COSTA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

AGRAVADO: VERA LUCIA CAMARA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL ARAUJO MONTALVAO, MONICA DA SILVA SOUZA, VINICIUS COSTA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 628, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESERVA DE QUINHÃO. MEDIDA ADEQUADA PARA RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS DA PRETENDIDA COMPANHEIRA, SEM OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA NO PONTO IMPUGNADO, DETERMINANDO O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO, DEVENDO O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROCEDER À RESERVA DE QUINHÃO EM FAVOR DA AGRAVADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 628, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL Nº 8000312-79.2022.8.05.0153.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Inventário, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo de Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada pela Agravada. O Agravante, herdeiro do falecido, pleiteia a reforma da decisão para afastar a suspensão e permitir o prosseguimento do inventário.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em definir se a pendência de uma Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem constitui causa obrigatória para a suspensão do processo de inventário ou se a questão pode ser solucionada mediante a reserva do quinhão que eventualmente caberá à pretensa companheira, permitindo-se o andamento do feito principal.

III. Razões de decidir

A existência de ação judicial na qual se discute a qualidade de herdeiro ou meeiro não impõe, de forma automática, a suspensão do processo de inventário.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 628, § 2º, oferece solução específica para a hipótese, ao prever que o juiz, remetendo a questão para as vias ordinárias, determinará a reserva, em poder do inventariante, do quinhão do herdeiro cujo direito é controvertido, até que se decida o litígio.

Esta medida harmoniza a proteção ao eventual direito da parte que busca o reconhecimento de sua condição de sucessora com o direito dos demais herdeiros à razoável duração do processo, evitando a paralisação indefinida do inventário, que geraria prejuízos à administração e à partilha do espólio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A pendência de Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem não impõe a suspensão do processo de inventário, devendo o Juízo de origem determinar a reserva de bens suficientes para garantir o quinhão do pretenso herdeiro, nos termos do art. 628, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 628, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055691-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCELO BARROS COSTA e como agravada VERA LUCIA CAMARA DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .